Tribunal: TJSP
Processo: 1500838-51.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Tráfico de Drogas – Preliminar rejeitada – Mérito – Pleito absolutório – Impossibilidade – Recurso defensivo parcialmente provido para desclassificar o delito de tráfico para o de mero porte de entorpecente para consumo pessoal – Ausência de prova da traficância – Quantidade de entorpecentes apreendida não expressiva – Apelo defensivo parcialmente provido para desclassificar a

Ementa:
Apelação – Tráfico de Drogas – Preliminar rejeitada – Mérito – Pleito absolutório – Impossibilidade – Recurso defensivo parcialmente provido para desclassificar o delito de tráfico para o de mero porte de entorpecente para consumo pessoal – Ausência de prova da traficância – Quantidade de entorpecentes apreendida não expressiva – Apelo defensivo parcialmente provido para desclassificar a conduta por ele praticada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06, aplicando-se prestação de serviços comunitários, por 02 meses, declarando-a cumprida – Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em prol do recorrente.